Tribunal: STF
Processo: ARE 869787
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇA AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.